Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709500-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO MIGUEL FERRI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FABIO MIGUEL FERRI contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A. De acordo com a inicial, a parte autora requereu: a) liminarmente, a ordem que determinasse o desbloqueio do valor referente aos débitos automáticos realizados em sua conta (R$ 8.478,93 – em 17/12/2021 e 28/01/2022), bem como a proibição de novos descontos em conta corrente; b) no mérito requereu a aplicação do CDC, invertendo-se o ônus da prova, e a declaração da ilegalidade do débito automático do salário do consumidor, devendo a parte ré, consequentemente, retirar a retenção indevida e restituir, em dobro (art. 42, parágrafo único), todo o valor automaticamente debitado da conta do consumidor, abstendo-se de praticar novamente a ilegalidade; c) subsidiariamente, pugnou pela aplicação do CDC, invertendo-se o ônus da prova, e pela declaração da ilegalidade do débito automático em conta que seja superior a 30% do salário do consumidor, devendo a parte ré, consequentemente, retirar a retenção indevida e restituir, em dobro (art. 42 parágrafo único), os débitos automáticos superiores a 30% (trinta por cento) do salário do consumidor, abstendo-se de praticar novamente a ilegalidade; d) condenação dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, solidariamente. Narrou ser cliente da instituição requerida recebendo seu salário mensal na conta no 130.100.751-7, agência no 130. Informa possuir cartão de crédito BRB CARD GOLD, no qual firmou dívidas. Sustentou que, em 17/12/2021 e 28/01/2022, foi surpreendido por débitos automáticos indevidos realizados pelo BRB para saldar as dívidas firmadas com seu cartão BRB, o que consumiu quase a totalidade de seu salário nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022. Alegou ser portador de diabetes mellitus tipo 2 grave sendo imprescindível a compra de medicações, e que não possui outra renda além da depositada mensalmente em sua conta no BRB (ID 39444569). O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 39444591). Por meio da decisão de ID 39444600 foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus se abstivessem de realizar novos débitos na conta do requerente. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.478,93)) (ID 39444646). A parte autora opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo a quo (IDs 39444649 e 39444654). Em sua apelação, a parte autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pleiteia, liminarmente, a liberação da retenção e a proibição de novas retenções. No mérito, pede pela reforma da sentença, para: a) que os descontos sejam limitados a 30% de seu salário; b) repetição do indébito dos valores já descontados; e c) condenação dos réus no valor de R$ 10.000,00 por danos morais. Afirma que, em que pese a existência e conhecimento do Tema 1.085/STJ, a jurisprudência não vem admitindo que o valor debitado seja superior àqueles 30% do salário do devedor, visto que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Alega que os descontos da maneira como têm sido feitos ferem a dignidade da pessoa humana, bem como o direito à vida e à saúde, visto que com o salário totalmente consumido tem a compra de seus medicamentos regulares afetados (ID 39444658). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39444671). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o art. 99, § 7o, do Código Processual Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente, razão pela qual passa-se à análise. O apelante argumenta que não possui condições para arcar com custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Como fundamento, anexa aos autos seu contracheque, bem como comprovantes de despesas mensais (IDs 39444659 a 39444666). De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Sendo assim, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência do recorrente, ao passo que não há provas ou argumentos concretos em sentido contrário. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova que impeça a concessão, os documentos de despesas anexados pelo apelante indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, vale salientar que: “(...) Os benefícios da gratuidade de justiça, vindicada apenas em grau recursal, não retroagem para atingir situações pretéritas (produz apenas efeitos ex nunc).” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07017899520178070011, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/02/2020). DEFIRO a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. DA TUTELA DE URGÊNCIA No caso em análise, a pretensão do autor está centrada no pedido de exclusão dos débitos automáticos em sua conta, decorrentes de dívida de cartão de crédito. O apelante requer: “que seja o réu determinado a LIBERAR (ou desbloquear) os débitos automáticos já realizados na conta do Autor no importe superior a 30% do salário, além de PROIBIR que sejam realizados novos débitos automáticos na conta do cliente no importe superior a 30% do salário, quanto à dívida com o “BRB CARD Gold”, cartão de crédito do Banco Regional de Brasília (BRB), até o julgamento final de mérito da demanda”. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. O cerne da controvérsia consiste em determinar se é lícito o desconto em conta corrente, acima do limite de 30%, em decorrência de dívida de cartão de crédito, oriunda de contrato realizado pelo apelante com o banco apelado. A remuneração bruta do requerente, efetivo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, é aproximadamente de R$ 14.635,92, e sua renda líquida é de R$ 5.371,04 (ID 39444663). Além desses valores, ocorreram ainda os descontos em conta corrente, que nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (R$ 3.197,28 e R$ 5.281,65, respectivamente) consumiram quase por completo a remuneração do autor (ID 39444584 e 39444585). Apesar de não se tratar de empréstimo bancário propriamente dito, as parcelas do cartão de crédito configuram dívida bancária da mesma forma. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível, prevista no ordenamento jurídico, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Confira o artigo 1o da Lei 10.820/2003: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. “(...) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado”.-g.n. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos ao percentual de 30% (trinta e cinco por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do artigo supramencionado. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. No caso o desconto na remuneração disponível do consumidor, dos valores referentes ao pagamento de cartões de crédito deve ser igualmente limitado. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo, firmou o tema 1.085, publicado em 15/03/2022: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). Na ocasião, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze delimitou o deslinde consignando que “a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento”, ressaltando que “os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público”. A previsão normativa de limitação de descontos ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. A despeito do recente entendimento do STJ no repetitivo REsp 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113 que firmou o Tema 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TOTALIDADE SALÁRIO PERCEBIDO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1085, STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022). É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Conforme jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) “(...) 3. O art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão das cláusulas contratuais que se tornam excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes à formação contratual. (...)” (07033879120208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 27/3/2021.) “(...) 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V) e são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade (art. 51, inc. IV). (...)” (07346624720188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 26/5/2020.) Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas de cartão de crédito na conta corrente do autor acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. É o que dispõe o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)” Nessa linha tem sido o entendimento deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL EXCEDIDA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1085. DISTINGUISHING. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei no 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Os arts. 104-A a 104-C possuem disciplina própria. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). 2. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência - para providências relacionadas ao endividamento - na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial. 3. A fase conciliatória - embora, tecnicamente, não haja processo - é realizada perante juiz de direito. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. A interpretação das normas deve ser realizada em prol do consumidor. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento, pois o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, vários processos que, ao final, visam a mesma finalidade. O cabimento da tutela de urgência privilegia os princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada. 4. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos (art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11). Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas em conta corrente. 5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável: a concessão de empréstimo deve ocorrer em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que, unidos, impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, sem evidências de que age de má-fé, há esvaziamento da autonomia da vontade. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. 7. No caso, há total comprometimento da renda da agravante. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial. 8. Afasta-se a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), pois, na hipótese, a agravante firmou contratos de empréstimos consignados e contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento. 9. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 30% (trinta por cento). 10. A parcela debitada diretamente em conta corrente é, à evidência, excessiva: há retenção de quase totalidade da renda remanescente da agravante, sem observância do mínimo existencial. Fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento), porém aplicado isoladamente. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07088177420228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 09/07/2022). Desta feita, vislumbra-se estarem presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos para concessão da tutela de urgência. Dentro deste particular, defiro em parte o pedido de tutela de urgência recursal, apenas para determinar a limitação dos descontos a título de débito automático para pagamento de dívida de cartão de crédito, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração do apelante. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator